Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
penal. Processo penal. Tráfico de drogas. Autoria e materialIdADE comprovadas. RECURSO DO mp. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO REDUTORA. REGIME DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A opção do réu em realizar o tráfico de drogas, por si só, não se revela circunstância que extrapole a normalidade do tipo, a ponto de considerar a culpabilidade desfavorável.

2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o objetivo de lucro, por ser inerente ao próprio tipo, não é fundamento idôneo para amparar a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

3. A natureza e a diversidade, bem como a quantidade da droga, devem ser avaliadas em conjunto, pois configuram uma única circunstância.

4. Conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, requisitos estes cumulativos.

5. Tendo em vista o quantum da pena, a primariedade do réu e existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a manutenção do regime aberto, em atenção ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

6. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

7. Recurso conhecido e improvido.